Tribunal: TJSP
Processo: 0006296-53.1999.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS, exercícios de 1997 e 1998 – Município de Avaré – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Paralisação do feito por mais de cinco anos por culpa atribuída ao próprio exequente – Contagem da prescrição intercorrente com base no entendimento consolidado no REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192127
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006296-53.1999.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARE, é apelado VR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRÉMOLDADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006296-53.1999.8.26.0073 -Voto no 37047/scb
2
VOTO No : 37047
APEL.No : 0006296-53.1999.8.26.0073
COMARCA : AVARÉ
APTE. : MUNICÍPIO DE AVARÉ
APDO. : VR INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL ISS, exercícios de 1997 e
1998 Município de Avaré Prescrição intercorrente Ocorrência
Paralisação do feito por mais de cinco anos por culpa atribuída
ao próprio exequente Contagem da prescrição intercorrente com
base no entendimento consolidado no REsp. no 1.340.553/RS,
julgado na sistemática de recursos repetitivos
RECURSO
IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação do exequente MUNICÍPIO DE
AVARÉ (fls. 38/ss.), contra r. sentença (fls. 32/ss.), proferida em Execução Fiscal
ajuizada contra VR INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA.,
referente a ISS, exercícios de 1997 e 1998.
2. A r. sentença julgou extinta a execução fiscal, sob o
fundamento de que o processo permaneceu paralisado por prazo superior a 05
(cinco) anos por culpa atribuída à exequente.
3.
Pretende
o
Município
a
inversão
do
resultado,
sustentando, em síntese, que não foi intimado para se manifestar acerca da
prescrição, o que violaria a legislação de regência. Por tais motivos, requer a
reforma da r. sentença para que haja o regular prosseguimento da execução
fiscal.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. As partes não se opuseram ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
6. O recurso não comporta provimento, pelas razões que se
passa a demonstrar.
No caso, verifica-se que o r. juízo de primeiro grau extinguiu o
feito, sob o fundamento de ter ocorrido a prescrição intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006296-53.1999.8.26.0073 -Voto no 37047/scb
3
Acerca do tema, a 1a Seção do STJ nos autos do REsp. no
1340553/RS, julgado em recurso repetitivo, estabeleceu a sistemática de
contagem dos prazos estabelecidos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no
6.830/1980, bem como o momento do início da contagem da prescrição
intercorrente.
Com base em tal entendimento, depreende-se que o Superior
Tribunal de Justiça pretendeu evitar que execuções fiscais já ajuizadas tramitem
perante o Poder Judiciário indefinidamente. Para tanto, aquela E. Corte fez uma
interpretação dos prazos expressamente indicados no art. 40 da LEF.
Tais prazos são segmentados em duas partes: (i) a primeira,
tem por termo inicial a falta de localização de devedores ou bens penhoráveis
(art. 40, caput, da LEF) e por termo final o prazo de 1 (um) ano dessa data (art.
40, §§ 1o e 2o, da LEF); (ii) a segunda parte tem por termo inicial o fim da primeira
parte, ou seja, o fim do prazo de 1 (um) ano da data da frustração na localização
de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, § 2o, da LEF) e por termo final o
decurso do prazo de 5 anos relativo à prescrição intercorrente.
Nessa lógica, estabeleceu o STJ que o prazo de um ano de
suspensão previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da LEF, tem início automaticamente
a partir da data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor
e/ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Assim, o que
determinará a inauguração do prazo é a efetiva ciência da Fazenda Pública
acerca da inexistência de bens penhoráveis e/ou da não localização do devedor,
sendo indiferente o fato de existir petição do ente público requerendo a
suspensão do feito para realização de diligências.
Findo
o
referido
prazo
de
1
(um)
ano,
inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo ou não petição da
Fazenda Pública, pouco importando também a existência ou não de decisão
judicial nesse sentido.
Considere-se também que a declaração de nulidade do feito
pela ausência de qualquer intimação dentro do procedimento previsto no art. 40
da LEF está condicionada à demonstração, por parte da Fazenda Pública, do
prejuízo efetivamente sofrido no processo ou de qualquer causa suspensiva ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006296-53.1999.8.26.0073 -Voto no 37047/scb
4
interruptiva do lapso prescricional na primeira oportunidade em que falar nos
autos, salvo se se tratar da falta de intimação acerca da não localização do
devedor ou da inexistência de bens passíveis de constrição, hipótese em que o
prejuízo ao ente público é presumido.
No caso, não há como ser afastada a prescrição intercorrente
reconhecida pela r. sentença. Com efeito, verifica-se a ocorrência da citação em
2003 (fls. 22), sendo este o termo inicial do decurso do lapso prescricional a se
consumar em 2009, contando um do período de suspensão automática.
Assim, não tendo o Município logrado a satisfação de seu
crédito, e não tendo demonstrado a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição até a prolação da sentença, em setembro 2019, de
rigor reconhecer o decurso da prescrição, por culpa atribuída à exequente.
Não se pode atribuir, neste cenário, a paralisação do feito
aos mecanismos da Justiça, senão à própria desídia do Município em promover o
andamento efetivo da execução fiscal que ajuizou. Inaplicável, pois, a Súmula
106 do STJ.
Por derradeiro, embora tenha o representante da Fazenda a
prerrogativa de ser intimado pessoalmente (artigo 25 da Lei no 6.830/80), não
está o ente público isento de acompanhar as ações que propõe, ou seja, de dar
impulso ao processo. Inexiste, ademais, qualquer demonstração de prejuízo por
parte da Fazenda Pública em suas razões recursais, razão pela qual não há que
se aventar nulidade do feito por descumprimento do art. 40 da LEF.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator